Tribunal: TJMT
Processo: 1004878-90.2024.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004878-90.2024.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIRENZO POSTO DE MOLAS LTDA - CNPJ: 44.658.696/0001-13 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), REGIANE APARECIDA DE SOUZA GOMES - CPF: 031.360.051-12 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (APELADO), MIRENZO POSTO DE MOLAS LTDA - CNPJ: 44.658.696/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO GOMES - CPF: 983.203.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PAVLAK - CPF: 026.831.589-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATUAL. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ATENDIDA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) verificar se a agravante comprovou sua hipossuficiência econômica de forma garantir a assistência judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No caso, a agravante não apresentou documentação atualizada o suficiente para demonstrar sua situação de hipossuficiência econômica.

O parcelamento das custas proces

suais, autorizado pelo art. 98, §6o, do CPC, constitui alternativa viável para o pagamento do valor devido sem prejuízo à parte agravante, sendo medida suficiente para resguardar seu acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por REGIANE APARECIDA DE SOUZA GOMES contra a decisão monocrática que manteve a sentença que indeferiu a assistência judiciária e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso, a agravante sustenta a existência de presunção de hipossuficiência, bastando a mera declaração para concessão do benefício, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC.

Diz que a negativa da justiça gratuita caracteriza cerceamento de defesa, afrontando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Defende que o indeferimento do pedido de gratuidade impede o acesso à justiça, em ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Pugna pela reforma da decisão monocrática para concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3o, do CPC.

A análise dos autos revela que a decisão agravada não merece reparos.

A agravante, por meio deste agravo interno, busca rediscutir matéria já analisada, sem trazer qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão monocrática.

Ademais, em seu recurso, a agravante sequer atacou as razões da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir as alegações já apresentadas em seu recurso de apelação, o que reforça a necessidade de manutenção do
decisum
recorrido.

A agravante foi intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira e, mesmo após a concessão de dilação de prazo, não apresentou qualquer documento nesse sentido.

O artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se tiver elementos que demonstrem que a parte não tem direito ao benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO -
DECURSO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - INÉRCIA DA PARTE - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. - Para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, o postulante precisa comprovar, além do preenchimento dos pressupostos do art. 98 do CPC, que não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar os ônus processuais sem o prejuízo próprio e de sua família -
Tendo a parte deixado de apresentar os documentos necessários à demonstração de sua hipossuficiência econômica no prazo legal, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita
- Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000222176109001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

PROCESSUAL.
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. PRAZO. DECURSO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO
MANTIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' de necessidade do benefício, devendo a concessão ser analisada caso a caso, com base nos elementos de prova constantes dos autos. 2.
Determinada a comprovação do pedido, a (o) agravante deixou transcorrer o prazo de 48 horas, de modo que a ausência dos pressupostos afasta a presunção de necessidade, e, por consequência, a manutenção do indeferimento da justiça gratuita
. Agravo de instrumento improvido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01116794520248269061 São Paulo, Relator: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 24/08/2024, 4a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 24/08/2024)

Como bem pontuado na decisão agravada, a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É preciso que a parte comprove, por meio de documentos, que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Ademais, a decisão agravada também consignou que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência mesmo após a concessão de prazo suplementar para tanto.

Sendo assim, não houve violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A parte teve a oportunidade de apresentar os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, mas não o fez.

No que tange ao princípio da dignidade humana, este não foi violado pela decisão agravada. O indeferimento da gratuidade de justiça não impede a parte de buscar a tutela jurisdicional, apenas exige que ela pague as custas processuais.

Além disso, o CPC autoriza o parcelamento das custas processuais (art. 98, § 6o).

Por fim, não se mostra razoável a concessão de novo prazo para a parte comprovar sua hipossuficiência, pois já lhe foi oportunizado esse direito anteriormente.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025